Tribunal: STF
Processo: Rcl 61542
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no Processo 5079082-37.2021.8.09.0000, para garantir a observância da Súmula Vinculante 43.



    O reclamante narra que:



    “[...] ajuizou Reclamação [no Tribunal de origem] em face do Decreto n. 2.204/2019, do Município de Novo Gama, por afronta à autoridade da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5370491.52.2018.8.09.0000, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 2º e 4º da Lei Complementar n. 1.466/2014, e dos artigos 4º, inciso IV, e 5º, da Lei Municipal n. 1.578/2016, do Município de Novo Gama, por violação à regra constitucional do concurso público.



    Processada a ação, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu-lhe provimento, para anular o Decreto n. 2.204/2019, do Município de Novo Gama, por flagrante contrariedade à decisão vinculante proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás no julgamento da ADI n. 5370491.52.2018. [...].



    [...]



    Sustentando a presença de contradição, omissão e obscuridade no decisum, os reclamados opuseram embargos de declaração, os quais foram acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, julgar improcedente a Reclamação [...].



    [...]



    Vislumbrando omissões relevantes à adequada solução da lide, o Ministério Público opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados [...].



    [...]



    Concomitantemente, por considerar que a decisão acima vai de encontro ao enunciado da Súmula Vinculante 43, o Ministério Público do Estado de Goiás apresenta esta reclamação.” (documento eletrônico 1, pp. 2-4 - grifei)



    Nesse contexto, afirma que:



    “Pretende-se, com a presente Reclamação, garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 43, ignorado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás quando conheceu dos embargos de declaração opostos pelo município e pela Câmara Municipal de Novo Gama e julgou improcedente a Reclamação PROJUDI/TJGO nº 5079082- 37.2021.8.09.0000.



    Com efeito, na espécie, o Ministério Público do Estado de Goiás ajuizou Reclamação em face do Decreto Municipal n. 2.204/2019, pretendendo a declaração de nulidade do ato, por afronta à autoridade da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade PROJUDI/TJGO nº 5370491-52.2017.8.09.0000.



    A referida ADI foi ajuizada, no ano de 2017, pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, em face dos artigos 2º e 4º da Lei Complementar n. 1.466/2014, e dos artigos 4º, inciso IV, e 5º, da Lei Municipal n. 1.578/2016, do Município de Novo Gama-GO, no ponto em que autorizaram o enquadramento dos servidores ocupantes do cargo de Agente de Vigilância, da estrutura do Poder Executivo local, em cargo da Guarda Civil Municipal, violando, de forma flagrante, a regra constitucional do concurso público, prevista no artigo 92, inciso II, da Constituição do Estado de Goiás.



    Por meio da mencionada via de acesso, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás, à unanimidade de votos, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos legais impugnados [...]” (documento eletrônico 1, pp. 6-11 - grifei)



    Prossegue aduzindo que:



    “Após a decisão proferida em sede de ADI, a então Prefeita do Município de Novo Gama-GO, ainda no mês de julho de 2019, editou o Decreto n. 2.140/2019, colocando à disposição da Administração Pública local todos os servidores titulares do cargo de Agente de Vigilância que ocupavam cargos da carreira da Guarda Civil Municipal. Todavia, poucos meses depois, em setembro de 2019, a Chefe do Poder Executivo municipal editou novo ato administrativo, o Decreto n. 2.204/2019 (objeto da Reclamação PROJUDI/TJGO nº 5079082-37.2021.8.09.0000), por meio do qual determinou o aproveitamento, no cargo de Guarda Civil Municipal, dos servidores que se encontravam à disposição do Poder Público e que possuíam nível de escolaridade e funções compatíveis.



    Por tal razão, o Ministério Público ajuizou a Reclamação [no Tribunal de origem], visando a anulação do Decreto n. 2.204/2019, do Município de Novo Gama.” (documento eletrônico 1, p. 6 - grifei)



    Reitera que:



    “O Sodalício fundamentou, na hipótese, que a Administração Pública Municipal perpetuou no mesmo equívoco antes sinalizado como inconstitucional, porquanto, do mesmo modo, declarou vagos os cargos públicos em razão da patente inconstitucionalidade e, com o mesmo modus operandi, aproveitou os servidores que antes eram vigilantes, no cargo de guarda municipal, sem prévia aprovação em concurso público. 



    Sequencialmente, ao apreciar os aclaratórios opostos pela defesa contra o referido decisum, a Corte goiana alterou o posicionamento dantes firmado e julgou improcedente a Reclamação, por entender que o ato administrativo reclamado teria escapado ao julgamento da ADI proposta pelo Ministério Público, já que esta não versara sobre aproveitamento de servidores, mas tão somente sobre enquadramento e transposição de cargos [...]” (documento eletrônico, p. 7)



    Sustenta que:



    “Entretanto, ao assim decidir, o Tribunal goiano descurou-se que o decreto municipal questionado, a pretexto de provimento intitulado como “aproveitamento”, buscou, em verdade, de forma velada, verdadeira transposição de cargos públicos, modalidade de provimento derivado vedada pela Constituição Federal de 1988, por infringência direta ao postulado do concurso público (art. 37, II, da CF e SV 43, STF).



    [...]



    O aproveitamento, como se sabe, é modalidade de provimento derivado que consiste no retorno do servidor público que se encontra em disponibilidade para a assunção de cargo com funções compatíveis com as que exercia, antes de ter extinto o cargo que ocupava.



    A jurisprudência do STF, nesse particular, somente reconhece, de forma excepcional, o instituto do aproveitamento em nova classificação funcional, desde que haja correspondência e pertinência temática entre as carreiras. [...]



    [...]



    No caso, contudo, repisa-se, é clara a intenção do Município de Novo Gama, com a edição do Decreto n. 2.204/2019, de retomar, ainda que por via transversa, a pretexto de ‘aproveitamento’, a transposição de servidores declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJGO.



    Tal conclusão é facilmente extraível dos novos decretos editados pela municipalidade, porquanto o nominado ‘aproveitamento’ deu-se sem a observância de que as atribuições do cargo de Guarda Civil Municipal compreendem atividades de maior complexidade que a de Agente de Vigilância, não sendo, portanto, compatíveis.



    [...]



    Dos referidos excertos extrai-se que, para o cargo de Agente de Vigilância, são atribuídas funções que se limitam a garantir a segurança de prédios públicos municipais, enquanto que o cargo de Guarda Civil Municipal abarca, inequivocamente, um rol de atribuições bem mais complexas e abrangentes.



    Não bastasse, o cargo de Guarda Civil Municipal exige para investidura, nos moldes do art. 106 da Lei Federal n. 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) e das Leis Municipais n. 1.578/2016 e n. 1.740/20197, nível médio completo de escolaridade, enquanto que, para aprovação no cargo de Agente de Vigilância, exigia-se apenas nível fundamental completo, conforme se extrai do Anexo 1 da Lei Complementar Municipal 1.127/20118 .



    [...]



    Aliás, no julgamento da ADI 1.350/RO, o STF consignou ainda que, diante da necessidade de se preservar o princípio do concurso público, seja qual for o nomen juris adotado, devem ser repelidas a utilização de quaisquer institutos incompatíveis com a referida exigência constitucional (v.g., ascensão, transferência e/ou transformação, transposição, acesso e aproveitamento).



    Assim, por qualquer ângulo que se olhe, o decreto municipal ora questionado, assim como as leis municipais declaradas inconstitucionais pelo TJGO, ao preverem a possibilidade de que o servidor público à disposição invista-se no cargo público de Guarda Civil, sem que, para tanto, tenha sido aprovado em certame público de provas e títulos, integrando carreira para a qual não fora anteriormente empossado, acabou por violar o primado constitucional do concurso público.” (documento eletrônico 1, p. 8-15 - grifos no original)



    Ao final, requer:



    “d) seja conhecida e, no mérito, julgada procedente a presente Reclamação, para cassar o aresto reclamado (PROJUDI/TJGO n. 5079082- 37.2021.8.09.0000), determinando-se que outro seja proferido com aplicação das disposições da Súmula Vinculante 43.” (documento eletrônico 1, p.16)



    O Tribunal reclamado prestou informações (documento eletrônico 6). 



    Devidamente citado (documento eletrônico 30, p. 32), o Município reclamado não contestou a reclamação (documento eletrônico 31).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência do pedido (documento eletrônico 33).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão do reclamante merece prosperar, pois o acórdão impugnado viola entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    A Súmula Vinculante 43, paradigma apontado nesta reclamação, guarda o seguinte teor:



    “SV 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    Consoante relatado, a referida súmula editada por este Supremo Tribunal Federal embasou a declaração de inconstitucionalidade de leis do Município do Novo Gama/GO que permitiam a transposição de cargos públicos sem a prévia aprovação em concurso público. A propósito, leio do mencionado acórdão, proferido em 10/7/2019 por decisão unânime do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 2º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.466/2014 E ARTIGO 4º, INCISO IV, E ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.578/2016. MUNICÍPIO DE NOVO GAMA. CARREIRA DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO STF. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O art. 92, inciso II, da Constituição do Estado de Goiás determina a regra do concurso público para o ingresso nos quadros da Administração Pública e, por isso, é vedada a prática de transposição de cargos.



    2. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual foi anteriormente admitido. Súmula Vinculante nº 43 do STF.



    3. Veda-se o provimento derivado de cargo público por transposição, uma vez que os servidores titulares do cargo de Agente de Vigilância não foram previamente aprovados em concurso público com critérios de seleção compatíveis e específicos ao exercício do cargo de Guarda Civil Municipal, cujas funções, além de diversas, são inequivocamente mais complexas.



    4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.” (documento eletrônico 2, pp. 3-4 - grifei)



    Após essa decisão, o Prefeito do Município do Novo Gama/GO editou os Decretos Municipais 2.140, de 25/7/2019, e 2.204, de 10/9/2019.



    O Ministério Público do Estado de Goiás entendeu que, a pretexto de dar cumprimento ao que decidido na ação direta de inconstitucionalidade, o Prefeito violou o comando da referida decisão por via transversa mediante a edição dos dois decretos. O primeiro colocou os servidores investidos nos cargos de agente de vigilância em questão em disponibilidade. O segundo, editado apenas dois meses depois, aproveitou os servidores em cargos de guarda municipal.



    Para impugnar os decretos, o Ministério Público ajuizou reclamação perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça estadual que, em um primeiro momento, julgou procedente o pedido para anular o decreto, em acórdão cuja ementa é a seguinte:



    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREFEITO. LEGITIMIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. APROVEITAMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. REQUISITO LEGAL INDISPENSÁVEL. INOBSERVÂNCIA. ATUAÇÃO LEGISLATIVA EIVADA DE VÍCIO JÁ DECLARADO POR ESTA CORTE ESPECIAL. 1. O Prefeito é presentante do município. A relação de presentação é uma relação orgânica, isto é, quando o chefe do Poder Executivo Municipal age, quem, em verdade, está agindo é o Município, pessoa jurídica de direito público interno. Contudo, pela aplicação dos artigos 39 e 40, da CF, compete ao Prefeito a iniciativa de lei que disponha sobre os servidores públicos municipais, inclusive quanto ao regime jurídico, estabilidade e aposentadoria. 2. Os Decretos Municipais nº 2.140/2019 e 2.204/2019, assim como as Leis Municipais nº 1.466/2014 e 1.578/2016, estas objeto da ação direta de inconstitucionalidade, versam sobre o “aproveitamento” de servidores em outro cargo público, para exercerem outras funções, sem que tenha havido provimento por meio de concurso público. 3. As leis eivadas de inconstitucionalidade previam a alteração da denominação do cargo de agente de vigilância para guarda civil municipal, possibilitando que tais agentes, ao comprovarem o seu comportamento funcional no exercício do cargo de Agente de Vigilância, investiriam-se no cargo de Guarda Civil Municipal, migrando, portanto, para carreira diversa, sem prévia aprovação em concurso público. 4. Somente é possível o provimento derivado de outros cargos na carreira em que houve provimento originário anterior, não admitindo-se provimento derivado em outra carreira, como é o caso dos autos. 5. O aproveitamento é o retorno do servidor público que se encontra em disponibilidade para a assunção de cargo com funções compatíveis com as que exercia, antes de ter extinto o cargo que ocupava. 6. A Administração Pública Municipal perpetuou no mesmo equívoco dantes sinalizado como inconstitucional, porquanto, do mesmo modo, declarou vagos os cargos públicos em razão da patente inconstitucionalidade e, com o mesmo modus operandi, aproveitou os servidores que antes eram vigilantes, no cargo de guarda municipal. 7. O aproveitamento efetivado por meio dos decretos legislativos em análise não observou, sequer, os requisitos legais mínimos de função compatível e tempo determinado. 8. O administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, garantindo que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem o embasamento específico. Sendo assim, não há falar em discricionariedade do agente público sem a observância completa e restrita da lei. 9. Nos termos do artigo 988, II do Código de Ritos, julga-se procedente a presente reclamação. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (documento eletrônico 2, pp. 1-2 - grifei).



    Ocorre, porém, provocado mediante embargos de declaração opostos pelo Município do Novo Gama/GO e pela Câmara Municipal, o Tribunal reclamado reformou completamente a decisão anterior, julgando improcedente a reclamação. Veja-se a ementa do acórdão:



    “DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. APROVEITAMENTO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos de declaração se destinam à busca do aperfeiçoamento do ato judicial viciado por obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, sobre o qual deva pronunciar-se o competente órgão julgador. 2. Os Decreto Municipal n. 2.140/2019 e Decreto Municipal n. 2.204/2019 aproveitaram os servidores efetivos que estavam em disponibilidade na função de agente de gestão pública e governamental, na especialidade guarda civil. 3. No julgamento da ADI n. 5370491-52.2017.8.09.0000 foram declarados inconstitucionais os artigos 2º e 4º da Lei complementar municipal n. 1.466, de 07 de julho de 2014, bem como do artigo 4º, inciso IV, e artigo 5º da Lei municipal n. 1.578, de 14 de dezembro de 2016, que enquadraram servidores públicos em quadros funcionais diversos. 4. O ato administrativo reclamado não descumpriu o acórdão exarado na ADI n. 5370491- 52.2017.8.09.0000 porque versa sobre aproveitamento de servidor e não enquadramento ou transposição de cargos, formas de provimento que foram extintas quando da promulgação da Constituição Federal. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ALTERADO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (documento eletrônico 7, pp. 1-2 - grifei)



    Este é o ato impugnado nesta reclamação.



    Eis as razões da reforma, expostas no voto condutor do acórdão:



    “[...]



    Primeiramente, cumpre-me salientar que a obscuridade resta configurada quando o acórdão objeto de censura carece de clareza, no desenvolvimento das ideias que orientam a sua fundamentação, enquanto a contradição é caracterizada pelo evidente descompasso entre as distintas passagens da motivação judicial.



    A omissão, por sua vez, é verificada nas hipóteses em que há uma evidente lacuna entre o que foi objeto do pedido e o que restou fundamentado, quando do exercício do livre convencimento judicial.



    Dito isto, desde já, examinando as razões dos dois aclaratórios, vejo que as pretensões dos Embargantes merecem acolhimento.



    Isso porque, verifica-se que o Decreto Municipal n. 2.140/2019 e Decreto Municipal n. 2.204/2019 aproveitou os servidores efetivos que estavam em disponibilidade na função de agente de gestão pública e governamental, na especialidade guarda civil, conquanto no julgamento da ADI n. 5370491- 52.2017.8.09.0000 foram declarados inconstitucionais os artigos 2º e 4º da Lei complementar municipal n. 1.466, de 07 de julho de 2014, bem como do artigo 4º, inciso IV, e artigo 5º da Lei municipal n. 1.578, de 14 de dezembro de 2016, que enquadraram servidores públicos em quadros funcionais diversos.



    Contudo, no caso dos Decretos Municipais n. 2.140/2019 e Decreto Municipal n. 2.204/2019 houve aproveitamento dos servidores que estavam em disponibilidade, situação diversa dos fatos narrados na ADI n. 5370491-52.2017.8.09.0000.



    Em que pese não ser possível tratar sobre legalidade e ilegalidade de ato administrativo em sede de reclamação, tem-se que o aproveitamento é a forma de provimento derivado que trata do retorno do servidor que havia sido posto em disponibilidade.



    Ao que se vê dos autos, conforme o documento na mov. 01 arq. 06, os servidores foram colocados em disponibilidade porque tinham estabilidade.



    Assim, o ato administrativo reclamado não descumpriu o acórdão exarado na ADI n. 5370491-52.2017.8.09.0000 porque versa sobre aproveitamento de servidor e não enquadramento ou transposição de cargos, formas de provimento que foram extintas quando da promulgação da Constituição Federal.



    Logo, verificado o vício da contradição no acórdão, é o caso de atribuir-lhe efeitos infringentes para julgar improcedente a reclamação. Em face do exposto, conhecidos os dois Embargos de Declaração, ACOLHO-OS para atribuir-lhes efeitos infringentes para julgar improcedente a reclamação. É como voto.” (documento eletrônico 5, pp. 4-5 - grifei)



    Essa decisão foi mantida no julgamento dos segundos embargos de declaração, interpostos pelo Ministério Público (documento eletrônico 7).



    Observo, da leitura da argumentação do voto do relator, que o ato reclamado ignorou que o Decreto Municipal 2.140/2019, que colocou os servidores em disponibilidade, foi editado com a finalidade de conferir eficácia à decisão na ADI estadual n° 5370491-52.2017.8.09.0000



    A propósito, leio do acórdão que inicialmente julgou a reclamação ao TJGO procedente as considerações iniciais do referido ato normativo da Administração Municipal:



    “No caso dos autos, observa-se que o DECRETO N.º 2.140, DE 25 DE JULHO DE 2019 - ‘Coloca à disposição servidores efetivos por extinção do cargo de origem, na forma que especifica e dá outras providências’, e prevê, em suas considerações iniciais que o faz em razão dos seguintes motivos:



    “CONSIDERANDO a Lei Complementar Municipal n°. 1.127, de 12 de janeiro de 2011, em seu anexo na tabela XX, a qual cria o cargo de Agente de Vigilância;



    CONSIDERANDO a Lei Complementar Municipal n°. 1.466, de 07 de julho de 2014, a qual altera a denominação do cargo de provimento efetivo de Agente de Vigilância para Guarda Civil Municipal com a mesma classe, referência, vencimentos e jornada de trabalho, constante em seu anexo, na tabela XX;



    CONSIDERANDO a Lei Municipal n°. 1.578, de 14 de dezembro de 2016, a qual dispõe sobre a instituição da Guarda Civil Municipal de Novo Gama – GO, na forma que especifica e dá outras providências;



    CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade em face dos artigos 2° e 4° da Lei Complementar Municipal n°. 1.466/2014 e dos artigos 4°, inciso IV, e 5° da Lei Municipal n°. 1.578/2016;



    CONSIDERANDO que foi aprovada em 22 de dezembro de 2017 a Lei Complementar n°. 1.635, a qual instituiu o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos da Gestão Pública e Governamental do Município de Novo Gama; 



    CONSIDERANDO que a Lei Complementar Municipal n°. 1.635, de 22 de dezembro de 2017, em seu art. 28, revogou as disposições em contrário ao Plano de Carreira e Vencimentos ora aprovado, consequentemente revogando os dispostos na Lei Complementar Municipal n°. 1.127/2011 e seus anexos 



    CONSIDERANDO que a revogação da Lei Complementar Municipal n°. 1.127/2011, extinguiu o cargo de Agente de Vigilância, o qual se tornou inexistente no Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos da Gestão Pública Governamental do Município de Novo Gama;



    CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás por meio da Procuradoria Geral nos autos n°. 5370941.52.2017.8.09.0000, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nos termos da ementa; 



    CONSIDERANDO a inconstitucionalidade ora atribuída ao art. 2° da Lei Complementar Municipal n°. 1.466/2014, não resta outra alternativa ao Município a não ser a de declarar vago CONSIDERANDO a inconstitucionalidade ora atribuída ao art. 2° da Lei Complementar Municipal n°. 1.466/2014, não resta outra alternativa ao Município a não ser a de declarar vago o cargo de Agente de Vigilância do Quadro de Servidores de Novo Gama” (documento eletrônico 2, p. 10 -grifei)



    O Decreto Municipal 2.204/2019, editado apenas dois meses depois do primeiro, teve por objeto a transposição desses mesmos servidores para o cargo entendido como incompatível com aquele para o qual prestaram concurso público. Prossigo na transcrição do primeiro acórdão que julgou a reclamação, que consignou o seguinte:



    “Assim, declarado vago o cargo de Agente de Vigilância do Quadro de Servidores de Novo Gama, a Administração Municipal publicou o DECRETO N.º 2.204, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019, determinando o aproveitamento de todos àqueles servidores, no cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL, justificando que:



    “CONSIDERANDO o Decreto de n°. 2.140, de 25 de julho de 2019, o qual colocou à disposição servidores efetivos por extinção do cargo de origem, na forma que especifica e dá outras providências;



    CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu § 3°, do art. 41, prevê que são estáveis após 03 (três) anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo, em virtude de concurso público e ainda que, caso extinto o cargo, seja declarada a sua desnecessidade até o seu adequado aproveitamento em outro cargo;



    CONSIDERANDO que o Regime Jurídico Municipal, Lei n°. 1.124, de 30 de dezembro de 2010 não prevê o aproveitamento, aplica-se por simetria o disposto no parágrafo único, do artigo 43, da Lei Estadual de n.º 10.460, de 22 de fevereiro de 1988, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás, que preconiza: “Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o funcionário estável ficará em disponibilidade remunerada, com vencimento proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo”;



    CONSIDERANDO que o art. 5°, da Lei Municipal de n°. 1.635, de 22 de dezembro de 2017, reestrutura os cargos que integram a Carreira de Gestão Pública e Governamental do Município de Novo Gama; 



    CONSIDERANDO que no inciso I, do art. 5°, da Lei Municipal de n°. 1.635, de 22 de dezembro de 2017, cria o Cargo de Agente de Gestão Pública e Governamental, o qual é composto de várias especialidades, entre elas a de GUARDA CIVIL MUNICIPAL;



    CONSIDERANDO que o nível de escolaridade exigido no Concurso Público dos servidores ora aproveitados é compatível com o cargo de Agente de Gestão Pública e Governamental, e ainda com a especialidade de GUARDA CIVIL MUNICIPAL.



    Ora, resta evidenciado o fato de que a Administração Pública Municipal perpetuou no mesmo equívoco dantes sinalizado como inconstitucional, porquanto, do mesmo modo, declarou vagos os cargos públicos em razão da patente inconstitucionalidade e, com o mesmo modus operandi, aproveitou os servidores que antes eram vigilantes, no cargo de guarda municipal.” (documento eletrônico 2, pp. 10-11 - grifei)



    Todo o encadeamento lógico e cronológico demonstrado no primeiro acórdão emanado do Tribunal de origem foi desconsiderado no julgamento dos embargos de declaração, que tratou os decretos municipais impugnados como desconexos da realidade fática que os embasou.



    Nota-se que os servidores que seriam transpostos prestaram concurso público para cargo de nível de escolaridade distinto e incompatível com o novo cargo que passariam a ocupar. É a informação de doc. eletrônico 1, p. 13 que não foi impugnada pela municipalidade.



    Com efeito, como bem pontuado pelo parecer do Ministério Público Federal nesta reclamação, o acórdão reclamado também passou ao largo da diferenças de atribuições existentes entre o cargo de agente de vigilância, para os quais os servidores foram aprovados em concurso público, e os de guarda municipal. Nesse sentido, leio da manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “15. O Decreto sob exame, ao determinar o aproveitamento dos servidores ocupantes do cargo de Agente de Gestão Pública no cargo de Guarda Civil, não observou os requisitos para a reestruturação e reenquadramento de cargos, estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a saber: (i) identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino, (ii) compatibilidade funcional, (iii) similitude remuneratória e (iv) equivalência dos requisitos exigidos em concurso público (Rcl 42396 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-074 de 20/4/2022).



    16. Avaliando-se as funções atribuídas a um e outro cargos facilmente se conclui pela inexistência de equiparação que possa conduzir ao remanejamento dos cargos, tal como procedeu o Município de Novo Gama. Veja-se as atribuições do Agente de Vigilância e do Guarda Municipal, respectivamente, o que realça a diferença entre as funções, dada a maior complexidade atribuída ao segundo cargo:



    (Lei Complementar Municipal nº 1.127/2011)



    Executar serviços de vigilância e segurança dos bens públicos, bem como dependências escolares; percorrer sistematicamente e inspecionar suas dependências, baseando-se em regras de conduta predeterminadas, para assegurar a ordem do prédio e segurança do local; percorrer toda área sob sua responsabilidade, atentando para eventuais anormalidades na rotina do serviço, interferindo quando necessário e tomando as providências cabíveis; vigiar a entrada e a saída de pessoas no local de trabalho, observando atitudes suspeitas e tomando medidas necessárias à prevenção de violência; executar outras tarefas inerentes ao cargo.



    (Lei Municipal nº 1.578/2016)



    Art. 2º. Compete à Guarda Civil Municipal:



    I. desempenhar missões eminentemente preventivas, zelando pelo respeito às Constituições Federal e Estadual, à Lei Orgânica do Município, às leis e à proteção do patrimônio público municipal e garantir a prestação de serviços de responsabilidade do Município à comunidade;



    II. executar atividades voltadas à segurança e apoio aos cidadãos, as quais devem ser realizada com observância dos princípios de respeito aos direitos humanos, da garantia dos direitos individuais e coletivos e do exercício da cidadania e proteção das liberdades públicas, devendo ainda desenvolver atividades de caráter social, estando comprometida com a evolução social da comunidade;



    III. colaborar com as autoridades que estejam atuando no Município, especialmente no que tange à proteção do meio ambiente e ao bem-estar da criança e do adolescente, quando solicitada;



    IV. colaborar com os órgãos municipais e estaduais para o desenvolvimento e o provimento do Município, visando coibir as atividades que violarem as normas de saúde, de higiene, de segurança, a funcionalidade, a moralidade ou quaisquer outros aspectos relacionados com o interesse público do Município;



    V. participar das atividades de Defesa Civil e integrar as atividades de envergadura policial realizadas no Município, quando planejadas conjuntamente;



    VI. respeitar a autonomia e as peculiaridades de cada uma das instituições, com atuação no Município, bem como trocar informações sobre os campos de